Tribunal: STF
Processo: HC 227503
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido, a saber, mais de 2t (duas toneladas) de maconha. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A hipótese é de paciente preso preventivamente, em 30.09.2022, pelo tráfico, em tese, de “mais de 2 toneladas de maconha” e também pelo suposto crime de associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06).



6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar a quantidade da droga apreendida (“mais de 2 toneladas de maconha”).



7. O caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Quanto ao mais, pontuo que a alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não foi sequer apreciada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



          Publique-se.



          Brasília, 04 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator